Tribunal: TJMT
Processo: 0004285-20.2019.8.11.0024
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004285-20.2019.8.11.0024
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RENERIO ROMEIRO - CPF: 481.080.571-91 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOÃO SOUZA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ALMEJADO O DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPROCEDÊNCIA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pelo crime de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, a fim de submetê-lo a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve: (i) a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria delitiva e consequente pedido de impronúncia; e (ii) o pleito de exclusão da qualificadora prevista pelo art. 121, §2º, IV, do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de
animus necandi
na conduta, impõe-se a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

4. Na presente hipótese, as provas amealhadas nos autos evidenciam que a tese defensiva negativa de autoria constitui apenas uma das versões sustentadas no processo, e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos. Consequentemente, a matéria deverá ser mais profundamente analisada pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

5. Na decisão de pronúncia, o decote das circunstâncias qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, existindo indícios mínimos quanto à sua incidência, devem ser mantidas e submetidas ao crivo do órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A impronúncia somente é possível quando não convencido o julgador da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. 2. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia apenas se justifica quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri”.

—

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §2º, II; 14, II; CPP, arts. 413 e 419.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 226.359/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 02/08/2016; STJ, REsp 1.918.544/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 23/11/2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 0004285-20.2019.8.11.0024 – CLASSE CNJ 426 – COMA
RCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

RECORRENTE:

RENÉRIO ROMEIRO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
RENÉRIO ROMEIRO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT nos autos da Ação Penal n.
0004285-20.2019.8.11.0024
, que o
pronunciou
como incurso nas penas do delito previsto pelo
art. 121, §2º, IV, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
255396696
, subscritas pela i. Defensoria Pública, se pleiteia a reforma do r.
decisum
, sob o argumento de que
inexistiriam indícios suficientes de autoria
, pelo que, à míngua de um suporte probatório mínimo a lastrear a proposição acusatória, seria medida de rigor a
impronúncia
do recorrente.

Subsidiariamente
, vindica a i. Defesa o
decote da circunstância qualificadora referente ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, por entender se tratar de circunstância desamparada pelo arcabouço fático-probatório dos autos.

Conquanto devidamente intimada, a i. Promotoria de Justiça
deixou de apresentar contrarrazões recursais
, conforme certificado pelo ID 255396702.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo

manteve
a r. decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
255396705
.

Distribuídos os autos à relatoria deste subscritor, se decidiu que a ausência de contrarrazões ministeriais, destituída do condão de acarretar qualquer nulidade, poderia ser suprida pelo parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, razão pela qual lhe foram remetidos os autos (ID 256524187).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
264121775
, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 23 de novembro de 2019, por volta da 20h00m, em uma residência situada na Av. São Pedro, n. 771, Centro, no Município de Planalto da Serra/MT, Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, o ora recorrente
RENÉRIO ROMEIRO,
agindo com consciência e vontade ou, pelo menos, assumindo o risco de produzir o resultado, por
motivo torpe
(ciúmes) e
mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido
(dormindo/desacordado), utilizando-se de um
machado
,
matou
João Souza Silva
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
,
RENÉRIO
,
João
e a testemunha
Dalva
, na ocasião, estavam na residência desta última, ingerindo bebidas alcoólicas, quando teve início uma desavença entre
RENÉRIO
e
João
, que já haviam se engajado em uma briga anterior, em razão de
Dalva
.

Prossegue a narrativa ministerial dando conta de que, na data fatídica, quando o ofendido e seu algoz já estavam trocando socos e se utilizando de objetos contundentes, a testemunha
Dalva
interveio, logrando êxito em apartá-los e, em seguida, conduziu
RENÉRIO
ao Posto de Saúde para tratar seus ferimentos. A vítima
João
, por sua vez, afirmou que não precisava de atendimento médico e deixou a residência, dizendo, no entanto, que voltaria depois.

Após ser atendido,
RENÉRIO
deixou o Posto de Saúde e retornou à casa de
Dalva
, onde a vítima se encontrava dormindo. Ato contínuo, de acordo com o constante da denúncia, o ora recorrente, em posse de um machado, foi até o quarto em que
João
dormia e desferiu um golpe em seu crânio, de forma que a vítima foi a óbito no local.

Ofertada a denúncia por esses fatos, com a imputação, ao recorrente, da prática
dos delitos previstos pelo
art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal
, o trâmite processual transcorreu regularmente e culminou na
pronúncia

de
RENÉRIO
, com o julgamento
parcialmente procedente
da pretensão acusatória, apenas com vistas ao afastamento da circunstância qualificadora tipificada pelo
art. 121, §2º, I, do Código Penal
; contexto em que sua defesa agora exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo
à análise das teses recursais.

1.

Da pretendida impronúncia:

Inicialmente, a i. Defesa pleiteia a
impronúncia
com esteio em tese de
insuficiência probatória
quanto aos
indícios de autoria
indispensáveis à remessa do caso à apreciação do Júri Popular, notadamente por se tratar de delito que teria sido perpetrado, em tese,
na ausência de qualquer testemunha
, e tendo se comprovado nos autos, tão somente, o fato de que teria sido o acusado a ser
ferido pela vítima
, horas antes de sua morte; a tornar de rigor a aplicação do
art. 414 do CPP
ao caso.

Entretanto, após analisar o complexo probatório que instrui os autos, constato que a vertente
insurgência
não
comporta acolhida
.

Isso porque, como se sabe, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento da pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias [cf. art. 5º, XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal].

Portanto, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando
não
houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de
elementos inéditos
acerca do fato ilícito, desde que observado o correspondente
prazo prescricional
.

Nessa linha, é certo que
o acolhimento do pedido de impronúncia
, na forma em que manejado pelo recorrente, isto é, por ausência de indícios suficientes de autoria,
depende da demonstração
inequívoca
nos autos de
inexistência de qualquer elemento probatório apto a situar o réu na empreitada criminosa
; caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes, haja vista a competência constitucional do Júri Popular para julgar a causa em todos os seus termos.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A pronúncia é decisão interlocutória
mista
, que julga
admissível
a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri.
É mero juízo de admissibilidade e não de mérito
.
Havendo dúvida razoável, em lugar de absolver, deve o feito ser remetido ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, por disposição constitucional.
Necessária, todavia, a existência de
provas suficientes
, seja para condenar ou para absolver, dependendo da avaliação que os jurados farão do contexto probatório.
Essa é a dúvida razoável a ser dirimida pelo Conselho de Sentença”
.

(AgRg no AREsp n. 2.302.192/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023). – Destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade delitiva

está demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência n. 2019.351026; do Auto de Apreensão; do Laudo de Exame de Necropsia; do Laudo de Exame do Local do Crime; e dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva e em juízo.

Igualmente, e ao contrário do que argumenta a i. Defesa, existem suficientes elementos probatórios a demonstrar o
possível
envolvimento de

RENÉRIO

na consecução do crime doloso contra a vida
, conforme se depreende dos relatos colhidos na fase investigativa e em juízo.

Ao ser ouvido perante a
d. autoridade judiciária
, o policial militar
Nilton Alves Moraes
, ainda que sem se recordar de maiores detalhes acerca do caso,

ratificou
as informações inicialmente prestadas na fase inquisitiva, oportunidade em que relatou ter composto a equipe que, noticiada da ocorrência, chegou ao
locus delicti
na manhã posterior aos fatos,

e encontrou a vítima aparentemente morta, razão pela qual se acionou o SAMU para que fosse constatado o óbito.

Por sua vez, ouvida como testemunha pela
d. autoridade judiciária
, a médica
Roberta Souza Polesso
asseverou que, na noite dos fatos, fizera o atendimento de
RENÉRIO
, após o desentendimento com
João
, oportunidade em que o acusado lhe dissera que havia se envolvido em uma briga, mas que a pessoa com quem se altercara [
João
] estaria “
bem pior
”.

A testemunha também relatou ter sido a médica responsável pela constatação do óbito de
João
na manhã seguinte, tendo visualizado, logo ao chegar no local do crime, que a vítima já se encontrava morta há algum tempo, com sinais de que teria recebido uma machadada.

As declarações de
Roberta
encontram apoio no relato ofertado pela testemunha
Maria Conceição Alves de Souza
, enfermeira que auxiliou no atendimento de
RENÉRIO
e da vítima.
Em juízo
, a testemunha relatou que, na noite anterior à manhã em que o corpo de
João
foi encontrado, ela e
Roberta
haviam prestado socorro a
RENÉRIO
, que chegara à unidade de saúde por volta das 19h00min, acompanhado de
Dalva
, com um corte no braço ou na cabeça, que foi suturado por
Roberta
.

Conforme
Maria da Conceição
, na mesma noite, cerca de vinte ou trinta minutos depois do atendimento do acusado, a unidade de saúde foi informada de que haveria uma pessoa caída nas imediações, razão pela qual se acionou a Polícia, sendo que, na manhã seguinte,
João
foi encontrado morto na casa vizinha ao local onde haviam dito que haveria uma pessoa caída.

A testemunha
Dalva Moreira da Silva
, por sua vez, apresentou,
em juízo
, declaração consentânea com as informações inicialmente prestadas na fase inquisitiva, relatando ter sido casada com
RENÉRIO
e aduzindo que ele ainda frequentava sua casa para beber.

Conforme a testemunha, na data dos fatos, encontrou
RENÉRIO
e
João
brigando em sua casa, com presença de bastante sangue, razão pela qual logo interveio, vindo a conduzir
RENÉRIO
para o posto de saúde, enquanto
João
permaneceu no imóvel residencial. Consoante se vê da transcrição de suas declarações,
in verbis
:

“[...]
Promotora
: O Renério e o João, por que eles estavam na sua casa?

Dalva
: O Renério é meu ex-marido, aí ele ia lá direto.

Promotora
: E o João Souza Silva, por que ele estava na sua casa?

Dalva
:
Estavam bebendo lá.

Promotora
: Se a senhora não estava em casa, como eles entraram na sua casa?

Dalva
: Era meu ex-marido, ele ia lá direto, eu tinha confiança nele né.

Promotora
: Como ele entrou na sua casa se a senhora não estava lá?

Dalva
: Eu deixava a porta aberta e meu filho mais velho também ficava lá.

Promotora
: A denúncia fala que o Renério matou o João, por ciúmes da senhora, eu quero entender isso.

Dalva
:
Era nada, era cachaça
.

Promotora
: Senhora viu eles brigando?

Dalva
: Na hora que eu estava lá não,
na hora que eu cheguei lá que eu achei eles brigando.

Promotora
: Quando a senhora chegou, o que viu?

Dalva
:
Vi eles brigando
.

Promotora
: Briga física, se batendo?

Dalva
:
Um xingando o outro, um com machado e o outro com pau
. [...] aí pedi para eles pararem, ai eles pararam”.

(Sentença de ID 255396694). — Destaquei.

Lado outro, ao ser
interrogado em juízo
, o réu
negou
qualquer envolvimento com a prática delitiva, assumindo ter tido uma desavença com a vítima no dia, mas que não possuía qualquer motivo para ceifar-lhe a vida. Conforme
RENÉRIO
, logo ao sair do posto de saúde, não foi atrás de
João
, tendo se deslocado, pelo contrário, para a residência de sua filha
Elaine Braz Romeiro
, a qual, ouvida como
informante

em juízo
, com efeito relatou que
RENÉRIO
chegou em sua casa por volta das 20h00min, tendo dormido lá e permanecido no imóvel até o dia seguinte.

É evidente, portanto, do cotejo dos elementos probatórios angariados ao longo da persecução penal, que
inexiste a certeza necessária à decisão de impronúncia
, não podendo os argumentos de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva serem acolhidos no atual estágio processual, devendo sua análise ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Não é possível invalidar,
prima facie
, a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, no sentido de que
RENÉRIO
foi responsável pelo crime que ceifou a vida da vítima
, movido por
ânimo homicida
.

Isso porque, de um lado, a proposição ministerial se apoia nas circunstâncias do caso, em razão do
prévio desentendimento
entre a vítima e o acusado, o qual possuía
livre acesso
à casa de
Dalva
, tendo sido ainda empregado, para a consecução do delito, o
mesmo

machado
outrora manejado pela vítima e pelo réu em seu entrevero, antes de serem afastados por
Dalva
, cabendo ainda mencionar que os dois já haviam se
desentendido anteriormente
; e que, em seu interrogatório policial, o paciente aduziu ter
deixado a casa de sua filha naquela noite
, para um atendimento “rapidinho” no posto de saúde (ID 255395855 – Pág. 26), o que não foi mencionado por
Roberta
ou por
Maria da Conceição
, tampouco reiterado em juízo.

Assim sendo, diante das provas até então produzidas e das próprias circunstâncias que envolveram a ocorrência, resta forçoso reconhecer a
plausibilidade
da proposição acusatória e a presença de elementos nos autos capazes de respaldá-la, de modo que
a tese defensiva
, à primeira vista,
trata-se apenas de uma das versões

sustentadas no processo
.

Em suma,
em que pese o entendimento diverso da i. Defesa, entendo que
a incerteza quanto à autoria delitiva deve ser resolvida com atenção à competência jurisdicional estabelecida pela Constituição Federal, com a
consequente remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Com tais considerações, reputo admissível a acusação em face do recorrente e
mantenho
a r. decisão de pronúncia.

2.

Do almejado decote da qualificadora:

Como vertente subsidiária da insurgência recursal, a i. Defesa pretende o
decote
da qualificadora referente ao recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, alegando, para tanto, ser de manifesta improcedência.

O pleito, contudo,
desmerece melhor sorte
.

Com efeito, no que refere às
qualificadoras
, a jurisprudência das Cortes Superiores é consolidada no sentido de que,
na fase de pronúncia
, elas
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente
improcedentes
e
sem
qualquer
arrimo nos autos
.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri e dirimidas pelo Conselho de Sentença,
não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa
.

Com o fito de pacificar a questão no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
. — Grifei.

Volvendo-se ao caso concreto, a partir da atenta leitura do édito impugnado, vislumbra-se que o d. juízo
a quo
reconheceu que o tipo penal derivado
não se revelava manifestamente improcedente
, com base nos seguintes fundamentos:

“[...] No tocante à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima,
verifica-se que há fortes indícios de que a vítima não pode esboçar qualquer reação, pois estaria, em tese, deitada e foi golpeada de surpresa, e não há, por ora, nesta seara de cognição como julgar que a qualificadora é manifestamente improcedente.

No laudo pericial
consta que a vítima foi encontrada morta sobre uma cama de casal, em decúbito dorsal e descalça, demonstrando, a princípio, que ela estaria dormindo
.

Por fim,
o réu deverá ser submetido ao plenário do Tribunal do Júri para responder pelo delito de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima
”.

(Sentença de ID
255396694
) – Destaquei.

Deveras, a conclusão obtida pelo d. juízo pronunciante não está divorciada do contexto dos autos, na medida em que existem elementos probatórios idôneos a embasar
a tese
deduzida pelo Ministério Público na denúncia, no sentido de que o delito teria sido perpetrado com emprego de recurso a impossibilitar ou dificultar a defesa da vítima, que teria sido executada enquanto dormia, ao que se depreende,
a priori
, do teor do Laudo Pericial de Necrópsia de ID 255395855 – Págs. 65-68, acompanhado do Laudo Pericial do
locus delicti
de ID

255395855 – Págs. 84-90 e dos registros fotográficos de ID 255395855 – Págs. 13-15.

Dessa forma, existindo elementos nos autos capazes de indiciar que o crime, em tese, foi cometido com o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, que restou
atingida na cabeça com um machado enquanto dormia
,
deve ser conservada a qualificadora
, a fim de que tais circunstâncias sejam apreciadas de maneira mais aprofundada pelos integrantes do Conselho de Sentença.

Em outras palavras, tendo em vista que a proposição do
parquet
,
a princípio
, encontra amparo nas provas amealhadas em juízo, é inarredável concluir que a
tese defensiva
de homicídio simples
constitui
apenas uma das versões
disponíveis nos autos
.

Assim sendo, ante a existência de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
mostra-se de rigor a
remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Saliente-se que
não
se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a tese defensiva,
há nos autos também elementos suficientes, produzidos em juízo, e que, em tese, poderiam vir a embasar o eventual reconhecimento das qualificadoras pelo Conselho de Sentença, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar a totalidade da celeuma.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote da qualificadora
pertinente ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, devendo ser
mantida na íntegra
a capitulação típico-jurídica em que pronunciado o recorrente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto por
RENÉRIO ROMEIRO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT nos autos da Ação Penal n.
0004285-20.2019.8.11.0024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025